Tribunal: TJES
Processo: 0000031-74.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000031-74.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCELO SANTANA DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 33,
§4
o
, DA LEI N. 11.343/06.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
HONORÁRIOS ARBITRADOS EM FAVOR DE ADVOGADA DATIVA.
RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Autoria e materialidade indenes de dúvidas do delito sediado no artigo 33 da Lei 11.343/06, com incidência do redutor do tráfico privilegiado.

2. Não há óbice a coexistência das figuras de usuário e traficante.

3. Analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, o local e as condições em que se desenvolveu ação é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas, não sendo, portanto, hipótese de desclassificação como aventado pela defesa.

4. Honorários arbitrados em favor de advogada dativa.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por

MARCELO SANTANA DOS SANTOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nas iras do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 184 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela desclassificação para o crime sediado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06 e pelo arbitramento de honorário em favor de advogada dativa.

Em contrarrazões, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta

por

MARCELO SANTANA DOS SANTOS
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado nas iras do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito, e ao pagamento de 184 dias-multa.

Em razões recursais, a Defesa pugna pela desclassificação para o crime sediado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06 e pelo arbitramento de honorário em favor de advogada dativa.

Em contrarrazões, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

A título de contextualização, consta da peça acusatória que:

No dia 06 de janeiro de 2022, por volta das 18h26min, na Estrada de Barra Nova final do calçamento).,no bairro Guriri, nesta cidade e comarca de São Mateus/ES, o denunciado, de forma consciente, livre e voluntária, para os fins de traficância, transportava, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito 01 (uma) bucha de maconha; 26 (vinte e seis) papelotes de cocaína e 02 (dois) pinos de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ainda, nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, MARCELO, de forma voluntária, livre e consciente, mantinha sobe sua posse 01 (uma) arma de fogo do tipo revólver, modelo especial, calibre 32, com numeração de série 54173; munições intactas, de calibre .32; 01 (uma) sacola com diversos pinos vazios, 01 (um) aparelho celular; 01 (um) relógio de pulso; e 01 (uma) bermuda de pano, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme detalhes presentes no Boletim Unificado n. 49889137 e no Auto de Apreensão n°. 2090.3.09526/2023.

(...).

Diante disso, o recorrente foi denunciado pelas práticas dos crimes sediados nos artigos 33 da Lei n. 11.343/06 e 12 da Lei n. 10.826/03, tendo sido condenado, na sentença, pela prática do tráfico de drogas e absolvido pelo crime de posse irregular de arma de fogo/munições de uso permitido.

Rememorados, brevemente, os fatos, passo a análise das pretensões recursais, que se restringe ao pedido de

desclassificação para o delito sediado no artigo 28 da Lei n. 11.343/06 e arbitramento de honorários em favor de advogada dativa.

Sem razão à Defesa.

A
materialidade
do crime sediado no artigo 33 da Lei n. 11.343/06 pode ser evidenciada pelo auto de prisão em flagrante, pelo auto de apreensão, pelo auto de constatação de substância entorpecente e pelo laudo toxicológico definitivo.

Do mesmo modo, a
autoria
imputada ao recorrente, encontra-se consubstanciada pelas provas testemunhais coligidas nos autos, em especial, aos Policiais Militares que participaram da diligência.

Em juízo
, os PMES Carlos Magno Barreto dos Santos e Anderson de Oliveira Merlo, narraram, de forma detalhada, toda a dinâmica dos fatos, desde o início do patrulhamento preventivo, da visualização do recorrente arremessando uma sacola vermelha para um terreno baldio, com droga em seu interior, até a sua prisão em flagrante.

Do mesmo modo, em

interrogatório judicial
, o recorrente confessou que arremessou a sacola vermelha com 2 pinos e 25 papelotes, que seria entregue para uma terceira pessoa, defendendo, no ato, a sua condição de usuário de maconha.

Importante registrar que não há óbice a coexistência das figuras de usuário e traficante, conforme se depreende do julgado abaixo colacionado:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. DESCLASSIFICAÇÃO USUÁRIO. COEXISTÊNCIA ENTRE FIGURAS DE USUÁRIO E TRAFICANTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. Precedentes STF.

2.
O Supremo Tribunal Federal perfilha o entendimento de que não há incompatibilidade ou incongruência na coexistência entre as figuras de usuário e traficante. Precedentes
.

3. Recurso a que se nega provimento.

(TJES, AC

Nº 0003555-52.2022.8.08.0035, Segunda Câmara Criminal, Relator: Des. Helimar Pinto. Data de Julgamento: 27/02/2024).

Nesse cenário,

analisando os parâmetros fixados pelo art. 28, §2º da Lei 11.343/06,
in casu
, em especial, o local e as condições em que se desenvolveu ação
é possível concluir a prática do crime de tráfico de drogas,
não sendo, portanto, hipótese de desclassificação como aventado pela defesa.

Por derradeiro, em razão do trabalho desempenhado nesta segunda instância, fixo em R$ 800,00 (oitocentos reais) os honorários devidos à Dra. Olete Barbosa Lôbo (OAB/ES 26.432), com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para fixar honorários em favor de advogada dativa.

É como voto.